Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722687-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Os autos versam sobre suposta violência física praticada pelo sobrinho contra tia que não convivem no mesmo domicílio. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo do Juizado Especial Criminal, o qual, acolhendo manifestação do Ministério Público, declinou da competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia argumentando que diante da tipificação (art. 129, § 9o, do Código Penal) da conduta noticiada nos autos, que prevê pena máxima superior a 2 anos a competência não pode ser exercida pelo Juizado Especial Criminal (ID 59854314 – p. 64). O Juízo suscitante (Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia) sustenta que a relação de parentesco entre a vítima e o agressor não está prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal. Assim, como a pena máxima do art. 129, do Código Penal não ultrapassa 1 (um) ano de detenção, trata-se de menor potencial ofensivo e deve ser julgado pelo Juizado Especial Criminal. Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento para que seja declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (ID 60855236 – p. 6). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de entrevero entre tia e sobrinho que não coabitam nem convivem na mesma residência, conforme facilmente se observa das declarações extrajudiciais: ELOÍSA DA COSTA LOBO MENDES: “É tia de EDUARDO CLEOMAR DA SILVA LOBO, 18 anos. EDUARDO reside na casa da genitora da DECLARANTE, bem como a mãe dele. A casa da mãe da DECLARANTE é própria. A DECLARANTE não mora com a mãe, mas bem próximo. A mãe da DECLARANTE tem transtorno de bipolaridade e diabetes e esteve internada por 31 dias. Que ELOINA DA COSTA LOBO GOMES, irmã da DECLARANTE, não aceita que os outros filhos compareçam a residência para visitar a genitora. Nesta data, 23/12/2023, por volta de meio dia, a DECLARANTE chegou na casa da mãe para fazer uma visita. Chamou no portão e a mãe não atendeu. EDUARDO apareceu no portão e falou que a mãe da DECLARANTE não estava e se negou por três vezes a dizer o paradeiro da mãe. A DECLARANTE estava saindo e presenciou EDUARDO ao telefone fazendo ligação para a polícia, informando que ela estava invadindo a casa e incomodando. EDUARDO falou ainda que a DECLARANTE já tinha incomodado outras vezes. A DECLARANTE falou alto, para o policial escutar ‘QUE A CASA ERA MÃE DELA’. Que a DECLARANTE tentou pegar o celular da mão do sobrinho para explicar a situação, momento em que EDUARDO ofereceu resistência em entregar o aparelho. Ato contínuo, EDUARDO veio para cima da DECLARANTE, momento em que ela o empurrou e ele caiu na cama. Em seguida EDUARDO se levantou e acertou um soco na boca dela. Eduardo tentou dar outros socos, mas não acertou. A DECLARANTE está com a boca lesionada, cortada por dentro. Nesse momento a DECLARANTE se dirigiu à 24a DP. Deseja consignar que foi a primeira vez que acontece situação envolvendo a DECLARANTE e o sobrinho. Por fim a DECLARANTE informa que TEM interesse em representar e/ou requerer pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixacrime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto. Quanto às Medidas Protetivas de urgência, requereu a proibição de aproximação e a proibição de contato de EDUARDO CLEOMAR DA SILVA LOBO dela.” – EDUARDO CLEOMAR DA SILVA LOBO: “É sobrinho de ELOÍSA DA COSTA LOBO MENDES. O DECLARANTE e a mãe dele moram com a avó. Que a tia ELOISA já tem atritos anteriores com a genitora do DECLARANTE por causa de situações envolvendo a avó. Nunca houve nenhum atrito entre o DECLARANTE e a tia, sendo o esposo de ELOISA o melhor amigo dele. Nesta data, 23/12/2023, por volta de 12:20, o DECLARANTE estava em casa tomando café na garagem, momento em que ELOISA chegou querendo saber onde a avó do DECLARANTE estava. O DECLARANTE respondeu que não sabia e ELOISA ficou socando o portão e exigindo que ele informasse o paradeiro da avó. Que o padrasto chegou e abriu o portão para entrar, momento que ELOISA aproveitou para entrar na residência também. O padrasto percebeu que ELOISA estava alterada e imediatamente entrou no carro e saiu de casa, objetivando não se envolver. Que o padrasto sempre prefere sair para não se envolver. A tia ELOISA FICOU atrás dele bastante alterada e ele entrou no quarto ligando para o 190. ELOISA tentou tomar o aparelho celular da mão do DECLARANTE, acertando um tapa no rosto dele, momento em que o DECLARANTE reagiu levantando o braço e acertando a boca dela. O DECLARANTE ficou com a mão direita lesionada, pois esbarrou a mão nos dentes dela. A tia ELOISA ficou com a boca lesionada por dentro. Ato contínuo ELOISA empurrou o DECLARANTE e deu outro tapa em seu rosto. O DECLARANTE caiu na cama. Eloisa estava muito alterada e proferindo xingamentos em desfavor do DECLARANTE do tipo: ‘SAFADO, PILANTRA, MOLEQUE, COVARDE’. Tem Maria da Penha pra você tá? Seu covarde, safado. Que ELOISA parou na frente do DECLARANTE e ficou gritando: ‘BATE DE NOVO’. Que ELOISA empurrou o DECLARANTE de novo e ficou se olhando no espelho e falando: ‘EU TENHO HEMATOMAS, CADÊ SEUS HEMATOMAS?’ Que ELOISA saiu nervosa xingando o DECLARANTE de covarde e dizendo que estava indo para a delegacia. O DECLARANTE se apresentou espontaneamente à 24aDP e todos foram conduzidos a esta especializada. Deseja consignar que tramita o Inquérito Policial no 496/2023-24aDP, envolvendo a tia ELOISA, a mãe do DECLARANTE e a avó dele, porém o DECLARANTE não se envolve na situação. Sabe que a tia ELOISA tem feito falsas denúncias sobre a avó e a alteração dela é por esse motivo. Em nenhum momento o DECLARANTE proferiu ofensas em desfavor da tia e nem tem o costume de se alterar com as pessoas. Por fim o DECLARANTE informa que TEM interesse em representar e/ou requerer pela persecução penal. Neste ato é informado de que tem o prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto.” A questão não é nova e já foi enfrentada pela Câmara Criminal. Note-se: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL VERSUS JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DO GAMA. LESÕES CORPORAIS DE SOBRINHO CONTRA TIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 Conflito entre os Juízos do Juizado Especial Cível e Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos do Gama, tendo por objeto o julgamento de crime de lesões corporais cometidas por sobrinho em desfavor de sua tia. 2 Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua condição feminina. Os protagonistas coabitam no mesmo lote, mas em residências diferentes, não havendo motivação de agressão pela imposição de inferioridade ou hierarquia, o que afasta os rigores da Lei 11.340/2006. A intervenção da vítima em mera discussão caseira sobre finanças entre seu sobrinho e sua mãe foi repelida com socos no olho, mas não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, em especial porque fora realizada subitamente, sem qualquer relação com a especial condição da vítima, nem intenção de oprimi-la por ser mulher. 3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Segundo Juizado Cível e Criminal do Gama. (Acórdão 855727, 20150020026970CCR, Relator(a): GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 117); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL. TIO CONTRA SOBRINHOS. AUSENTE O PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU DE COABITAÇÃO. MODALIDADE NÃO QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. I - O tipo penal descrito no § 9o do art. 129 do CP se configura quando a vítima for ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, tenha convivência, ou se o agente se prevalecer das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. II - No caso, não há nenhuma dessas relações de parentesco entre o suposto autor do fato e seus sobrinhos, que não coabitavam e nem conviviam, nada havendo nos autos que demonstre ter ele prevalecido das relações domésticas. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. (Acórdão 1371457, 07173367220218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, importa salientar que os Laudos de Exame de Corpo de Delito n.o 50439/2023 e 50435/2023 (Pje1 n.o 0703584-19.2024.8.07.0003, IDs: 185738747 e 185738748) confirmam a existência de lesões corporais de natureza leve nos envolvidos. Dessa forma, não se configurando, no presente caso, qualquer das hipóteses previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, infere-se, prima facie, a prática do delito de lesão corporal leve, cuja pena privativa de liberdade abstrata máxima não excede 1 (um) ano de detenção. Portanto, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e observando que se trata de crime leve, cuja pena não excede a 1 (um) ano a competência deve ser firmada no juízo suscitado. Posto isso, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 11 de julho de 2024 13:57:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator